Tribunal: TJMT
Processo: 1006721-94.2021.8.11.0013
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006721-94.2021.8.11.0013
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[WILIAN HUMBERTO DE LIMA - CPF: 007.718.331-21 (AGRAVADO), BEATRIZ FRANCISCO NASCIMENTO MARTINS - CPF: 019.924.971-76 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO -
AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO SEM OPORTUNIZAR A COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO DEVEDOR – AFRONTA AOS
ARTIGOS 139, 317, 320 E 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
-
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de intimação da devedora para comprovar que n
ão possui patrimônio para garantia do crédito exequendo ou que o juízo seja garantido afronta
os dispostos nos artigos 139, 317, 320 e 321 do Código de Processo Civil, o que implica manutenção da decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Interno do
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por
WILIAN HUMBERTO DE LIMA
, para cassar a
sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda
-MT, nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal n. 1006721-94.2021.8.11.0013
que, em razão da ausência de garantia do juízo julgou extinta a ação, com fulcro no
art. 485, inciso IV, do CPC
e
condenou o Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Aduz que
“o ajuizamento dos Embargos, quando a execução for promovida pela Fazenda Pública, reclama o oferecimento de caução ou de garantias suficientes à integral satisfação do débito, a fim de não se permitir o manejo de ações nitidamente protelatórias e temerárias, em prejuízo do interesse público que perpassa o escorreito recolhimento dos tributos, para aplicação nas necessidades inarredáveis da comunidade”.

Suscita que
“em que pese o advento da Lei 11.382/06 dispensar a garantia do juízo para o aforamento dos embargos, tal sistemática se restringe ao processo de execução entre particulares, tal como regrado no CPC, não influenciado os executivos fiscais, visto que são regidos por lei especial, a qual continua a exigir tal requisito”.

Ao final, requer a procedência do agravo, para reformar a decisão questionada.

Devidamente intimado o agravado não apresentou contrarrazões (ID 187732167).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa à reforma do
decisum
, que
deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por
WILIAN HUMBERTO DE LIMA
, para cassar a
sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda
-MT, nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal n. 1006721-94.2021.8.11.0013
que, em razão da ausência de garantia do juízo julgou extinta a ação, com fulcro no
art. 485, inciso IV, do CPC
e
condenou o Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Pois bem.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

A título de reforçar o entendimento já exposto sabe-se que, em regra, para o oferecimento de Embargos à Execução se mostra necessário que o juízo seja garantido pelo devedor, conforme prevê o artigo 16, § 1° da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80), como cito:

“Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

I - do depósito;

II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia;

III - da intimação da penhora.

§ 1º - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução”.

Todavia, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.487.772-SE, entendeu pela possibilidade de se afastar a exigência da garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal quando for demonstrado, de forma inequívoca, que o devedor não possui patrimônio para garantir o crédito exequendo, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUTADO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA. EXAME. GARANTIA DO JUÍZO. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2 - STJ). 2. Os embargos são o meio de defesa do executado contra a cobrança da dívida tributária ou não tributária da Fazenda Pública, mas que "não serão admissíveis ... antes de garantida a execução" (art. 16, § 1º, da Lei n. 6.830/80). 3. No julgamento do recurso especial n. 1.272.827/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, submetido ao rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção sedimentou orientação segunda a qual, "em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736 do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, § 1º, da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal." 4. A Constituição Federal de 1988, por sua vez, resguarda a todos os cidadãos o direito de acesso ao Poder Judiciário, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, CF/88), tendo esta Corte Superior, com base em tais princípios constitucionais, mitigado a obrigatoriedade de garantia integral do crédito executado para o recebimento dos embargos à execução fiscal, restando o tema, mutatis mutandis, também definido na Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.127.815/SP, na sistemática dos recursos repetitivos. 5. Nessa linha de interpretação, deve ser afastada a exigência da garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal, caso comprovado inequivocadamente que o devedor não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo. 6. Nada impede que, no curso do processo de embargos à execução, a Fazenda Nacional diligencie à procura de bens de propriedade do embargante aptos à penhora, garantindo-se posteriormente a execução. 7. Na hipótese dos autos, o executado é beneficiário da assistência judiciária gratuita e os embargos por ele opostos não foram recebidos, culminando com a extinção do processo sem julgamento de mérito, ao fundamento de inexistência de segurança do juízo. 8. Num raciocínio sistemático da legislação federal aplicada, pelo simples fato do executado ser amparado pela gratuidade judicial, não há previsão expressa autorizando a oposição dos embargos sem a garantia do juízo. 9. In casu, a controvérsia deve ser resolvida não sob esse ângulo (do executado ser beneficiário, ou não, da justiça gratuita), mas sim, pelo lado da sua hipossuficiência, pois, adotando-se tese contrária, "tal implicaria em garantir o direito de defesa ao "rico", que dispõe de patrimônio suficiente para segurar o Juízo, e negar o direito de defesa ao "pobre". 10. Não tendo a hipossuficiência do executado sido enfrentada pelas instâncias ordinárias, premissa fática indispensável para a solução do litígio, é de rigor a devolução dos autos à origem para que defina tal circunstância, mostrando-se necessária a investigação da existência de bens ou direitos penhoráveis, ainda que sejam insuficientes à garantia do débito e, por óbvio, com observância das limitações legais. 11. Recurso especial provido, em parte, para cassar o acórdão recorrido”. (STJ - REsp 1487772/SE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/5/2019, DJe 12/6/2019). [Destaquei].

In casu
, constou na decisão objurgada que as provas apresentadas pela parte devedora não foram suficientes para demonstrar de forma inequívoca, a hipossuficiência de bens para garantir do Juízo.

Outrossim, esta e. Corte, têm entendimento firme no sentido de ser necessária a garantia do Juízo para oposição de embargos do devedor na execução fiscal, inclusive nos casos em que for deferido o benefício da justiça gratuita ao executado.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA PARA FINS DE PROCESSAMENTO DO RECURSO - AUSÊNCIA DA GARANTIA – EXIGÊNCIA DA LEI N. 6.830/80 (LEF) – CONTAGEM DE PRAZO PARA A OPOSÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - PREVALÊNCIA DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL SOBRE O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA NÃO ISENTA DA OBRIGAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DA GARANTIA - RECURSO NÃO PROVIDO. [...] A Lei de Execução Fiscal n. 6.830, de 22 de setembro de 1980 (LEF), estabelece, em seu artigo 16, § 1°, como requisito para sua oposição, a necessidade de garantia do juízo, que preceitua expressamente: “Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução”. [...]
Não assiste razão sobre a dispensa da garantia em juízo por conta do pedido de assistência judiciária gratuita, posto que esse benefício não isenta a parte da obrigação de oferecer garantia na oposição de embargos à execução fiscal
. [...]”.
(TJMT - N.U 1000550-70.2020.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 17/08/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – GARANTIA DO JUÍZO – PREVISÃO EM LEI ESPECÍFICA - LEI Nº 6.830/80 – DISPENSA – IMPOSSIBILIDADE – BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – NÃO ABRANGÊNCIA DA GARANTIA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. A garantia do juízo é pressuposto de admissibilidade dos embargos à execução, a teor do que dispõe o art. 16, §1º, da Lei 6.830/80
. 2. O Superior Tribunal de Justiça, mesmo em se tratando de beneficiário da justiça gratuita, asseverou inexistir previsão legal de isenção de garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal, prevalecendo o disposto no art. 16, §1º, da LEF sobre o art. 3º, VII, da Lei nº 1.060/50 (correspondente ao atual art. 98, §1º, VIII, do CPC), em atenção ao princípio da especialidade. 3.
A ausência de garantia do juízo impede a análise dos embargos à execução fiscal, devendo ser mantida a sentença que julgou extinto o feito, com resolução de mérito
”.
(TJMT - N.U 0005628-88.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020)

“RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – GARANTIA DO JUÍZO – PREVISÃO EM LEI ESPECÍFICA - LEI Nº 6.830/80 – DISPENSA – IMPOSSIBILIDADE – BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – NÃO ABRANGÊNCIA DA GARANTIA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A garantia do juízo é pressuposto de admissibilidade dos embargos à execução, a teor do que dispõe o art. 16, § 1º, da Lei 6.830/80
.
O Superior Tribunal de Justiça, mesmo em se tratando de beneficiário da justiça gratuita, asseverou inexistir previsão legal de isenção de garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal, prevalecendo o disposto no art. 16, § 1º, da LEF sobre o art. 3º, VII, da Lei nº 1.060/50 (correspondente ao atual art. 98, § 1º, VIII, do CPC), em atenção ao princípio da especialidade
.
A ausência de garantia do juízo impede a análise dos embargos à execução fiscal
, devendo ser mantida a sentença que julgou extinto o feito, com resolução de mérito”
.
(TJMT - N.U 1046688-33.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 16/08/2022)

No entanto, ainda que não tenha sido autorizada a oposição dos embargos do devedor sem que o Juízo fosse garantido, com o advento do atual Código de Processo Civil, é dever das partes e do magistrado que cooperarem entre si, não sendo possível a extinção do feito, sem resolução do mérito, antes de ser dada ampla oportunidade para que o proponente sane os vícios supostamente apontados, conforme preconiza o Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

[...]

IX - determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais;

[...]

Art. 317. Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício.

[...]

Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. [...]”.

Conforme se observada da citada legislação, somente quando a parte autora não cumprir a diligência de apresentar o documento indispensável ao litígio, que o Magistrado deve extinguir a ação sem apreciação do mérito.

Na hipótese, a demanda foi extinta sem resolução de mérito antes de oportunizar à parte que corrigisse o vício relacionado à ausência de garantia do juízo.

Assim, denota-se que as razões deste regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume o decisum recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/12/2023